Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706305-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOTELES DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: TAINAN CARLOS CORREIA SILVA DESPACHO Comprove o agravante, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento tempestivo do preparo, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do agravo de instrumento, ou seja, até 18.03.2020, tendo em vista que não há concessão da gratuidade de justiça, no juízo de origem, como fora mencionado no presente agravo. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto